Tribunal: TCU
Processo: 028.284/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 06-1855, denominado: Os Caminhos de Gonzaga,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor da Associação Espaço Cultural Luiz Gonzaga e de Silvio Isaías de Macedo, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 06-1855, denominado: "Os Caminhos de Gonzaga", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Associação Espaço Cultural Luiz Gonzaga (CNPJ: 04.513.165/0001-18) e Silvio Isaías de Macedo (CPF: XXX.830.674-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Associação Espaço Cultural Luiz Gonzaga (CNPJ: 04.513.165/0001-18) e Silvio Isaías de Macedo (CPF: XXX.830.674-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Associação Espaço Cultural Luiz Gonzaga (CNPJ: 04.513.165/0001-18) em solidariedade com Silvio Isaías de Macedo (CPF: XXX.830.674-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2007 140.000,00 20/5/2008 105.000,00 9.3. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.